Tribunal: CARF
Processo: 10283.726604/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.726604/2017-61
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1202-001.274 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrentes
SONY BRASIL LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
IN/SRF 243/2002. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da
Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000. Súmula
CARF no 115.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PAF. NULIDADES.
Somente são nulos no âmbito dos procedimentos de determinação e exigência
do crédito tributário os atos em que se verifique a incompetência para lavratura
ou decisão, ou a preterição do direito de defesa. As demais irregularidades,
incorreções e omissões não importam em nulidade e são passíveis de
saneamento, nos termos do art. 60 do Decreto no 70.235/72.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por
descumprimento a mandamento legal que estabelece a determinação do valor
de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido no prazo
legal, estão inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei no
9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis à incidência de juros de mora à taxa
SELIC. Súmula CARF no 108
INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
É dever do julgador de primeira instância observar o entendimento expresso
nos atos normativos da administração tributária. Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.726604/2017-61
Fl. 7125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.274 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.726604/2017-61

Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo José Luz de Macedo, André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Felipe
Honório Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais se formalizou a
exigência de Crédito Tributário no montante de R$ 271.977.220,66 (inclusive multa
proporcional e juros de mora calculados até 12/2017), sendo R$ 201.739.221,86 referente a IRPJ
e R$ 70.237.998,80 a CSLL, relativo ao ano calendário 2012, tendo em vista a constatação, pela
autoridade fiscal, da falta de adição de valores de ajustes decorrentes de operações com pessoas
vinculadas no exterior - preços de transferência.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
1 Termo de Verificação Fiscal (TVF)
A autoridade autuante inicia a contextualização da autuação destacando a não opção,
pelo contribuinte, em sua DIPJ, das alterações introduzidas pela Lei n° 12.715/12 e
Instrução Normativa RFB n° 1.312/12 quanto à apuração de Preço de Transferência no
ano-calendário 2012.
Em análise da documentação e demonstrativos entregues à fiscalização pelo
contribuinte, em resposta à intimações recebidas, constatou-se a desconformidade dos
cálculos declarados pelo contribuinte com o disposto no artigo 12 da Instrução
Normativa SRF no 243/2002, no que se referem à valoração pelos métodos Preço de
Revenda Menos Lucro - PRL 20 e Preço de Revenda Menos Lucro - PRL 60.
A adição a tal título, de R$ 16.647.698,35, foi revista para R$ 598.822.797,52. Com
relação aos ajustes efetuados, ressalta:
10. Ressalta-se que a fiscalização adotou o mesmo método Preço de Revenda Menos
Lucros - PRL 20% e método Preço de Revenda Menos Lucros - PRL 60% adotados pelo
contribuinte na apuração dos preços de transferência no ano calendário de 2012. A
diferença de valores quanto aos ajustes de preço de transferência detectada pela
fiscalização encontra-se na forma dos cálculos efetuados pela fiscalização (conforme
artigo 12 da IN 243/2002) e na forma dos cálculos efetuados pelo contribuinte.
O contribuinte foi cientificado em 21/12/2017 e protocolou, em 19/01/2018,
impugnação, entregue em mídia com arquivos digitais validados em Sistema de
Validação e Autenticação de Arquivos Digitais - SVA, e recebida pela DERAT-SP.
2 Impugnação
Inicia com preliminar de tempestividade e descrição dos fatos, resumindo a lide em dois
pontos principais:
(i) as quantidades de matérias primas assumidas pelo d. agente fiscal como consumidas
em 2012 estão incorretas (em excesso); e
(ii) a Impugnante entende que os cálculos foram devidamente efetuados com base nas
regras previstas pela Lei n.o 9.430/1996, enquanto o d. agente fiscal entende correto os
Fl. 7126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.274 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.726604/2017-61

ditames da IN 243/2002 (trata-se, portanto, da conhecida disputa "Lei 9.430/1996 x IN
234/2002").
2.1 Preliminares
2.1.1 Nulidade Do Auto De Infração
a) Da inadequada fundamentação do Auto de Infração e da limitação ao direito de
defesa e do contraditório da Impugnante
Protesta o impugnante pela nulidade da autuação por considerar insuficiente a
fundamentação, limitando-se a autoridade fiscal a remeter-se em planilhas de suporte e
a desqualificar os cálculos do contribuinte com a genérica afirmação de que não
estariam em conformidade com o artigo 12 da IN 243/2002, sem demonstrar em que
pontos estariam as inconsistências.
Sustenta, portanto, que o lançamento deveria apontar pormenorizadamente cada suposto
equívoco.
Em adição, aponta cerceamento do seu direito de defesa, a considerar que os cálculos
nos quais se fundam a autuação somente lhe foram disponibilizados em formato "pdf", o
que, alega, "impossibilita a comparação dos critérios e raciocínio utilizados pela
fiscalização com aqueles utilizados pela Impugnante". Ou seja, não disponibilizar os
documentos em formato nativo de planilha eletrônica lhes retiraria a possibilidade de
recriar o raciocínio utilizado e, portanto, exercer propriamente o direito de defesa.
Reforça tal argumento com a listagem dos 11 arquivos que lhe foram consignados,
destacando o grande número de páginas, assim como tamanho dos arquivos, para os
quais lhe foi concedido 30 dias para analisar 3 anos de trabalho da fiscalização.
b) Do grave equívoco cometido pelo d. agente fiscal
Prossegue a peça impugnatória com a informação de erro material, no caso, com a
consideração de quantidades de produtos sujeitos a preços de transferência em
quantidade superior às efetivamente importadas ou consumidas em 2012. Transcreve-se:
Assim, ao multiplicar as quantidades de produtos pelo ajuste unitário determinado, o d.
agente fiscal alcançou um ajuste total consideravelmente superior ao que seria devido
pela Impugnante caso as quantidades corretas tivessem sido utilizadas, ainda que o
mesmo ajuste unitário calculado pela fiscalização fosse adotado.
(...)
Como se vê, tivesse o d. agente fiscal efetuado uma simples análise das quantidades de
matérias primas existentes em estoques inicial e final, bem como as quantidades
importadas e consumidas, certamente concluiria que as quantidades para fins de
ajustes de preços de transferência seriam infinitamente inferiores àquelas que foram
por ele consideradas.
Exemplifica com uma matéria prima, a qual haveria sido substituída no decorrer do ano
e aplicou-se incorretamente a um número superior de produtos acabados. Ainda, aponta
que outras 15 matérias primas teriam inconsistências:
Fl. 7127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.274 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.726604/2017-61

Pelo feito, requer o reconhecimento de nulidade do lançamento por erro no critério
quantitativo da obrigação, incidindo em vício material.
2.2 DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Fl. 7128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.274 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.726604/2017-61

Em se não reconhecendo de imediato a nulidade da autuação, requer a conversão do
julgamento em diligência:
para o d. agente fiscal:
(i) corrigir o grave equívoco cometido no cálculo do ajuste quanto às unidades dos
produtos importados sujeitos a preços de transferência e, consequentemente, reduzir, de
pronto, os valores exigidos (item “b”, acima),
(ii) fundamentar o auto de infração, indicando quais seriam as incorreções dos cálculos
do PRL20 e do PRL60 realizados pela Impugnante (item “a”, acima); e
(iii) disponibilizar o cálculo da fiscalização em formato "xml"
2.3 DAS RAZÕES DE DEFESA
Sob entendimento de que a referida IN seria ilegal (243/02), confirma não tê-la
considerado em seus cálculos, explicando suas razões.
Alega, ainda, que a referida normativa feriria o princípio da isonomia, dadas as
diferentes margens para a lucratividade de um mesmo produto, concedendo tratamento
mais benéfico ao importador que simplesmente revende a mercadoria no país.
Com relação ao PRL20, o impugnante informa ser impossível questionar os cálculos da
fiscalização, visto desconhecer o motivo pelo qual seus cálculos estariam incorretos.
2.4 JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Pugna sob este título, pela impossibilidade de aplicação de juros de mora sobre as
multas de ofício impostas.
3 Diligência
O julgamento foi, então, convertido em diligência, nos seguintes termos:
A impugnação é tempestiva e cumpre os demais requisitos de admissibilidade, razões
pelas quais dela se toma conhecimento.
Com relação às alegações de incorreções nas quantidades consideradas (que se referem
ao parecer da Deloitte juntado às folhas 6628 a 6637, como documentos comprobatórios
do alegado em impugnação), verifica-se a verossimilhança das alegações, em se
comparando os dados informados pelo contribuinte e aqueles indicados pelas planilhas
juntadas pela fiscalização.
Por exemplo, considerando o arquivo Planilha-01 Ajuste de Importação_V2.xlsx,
constante de arquivo não paginável juntado aos autos à folha 159, o contribuinte
informou a seguinte quantidade para o produto 181132582:

Informa, para tanto, as seguintes importações:

Por sua vez, o Demonstrativo da Quantidade a ser Ajustada pelo Metodo PRL60 e
PRL20 + PRL 60 Concomitantes, elaborado pela autoridade fiscal, indica a seguinte
quantidade total:
Fl. 7129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1202-001.274 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.726604/2017-61

Em que a quantidade de produto vendida coincide com a do produto 181132562,
tratando-se conforme explicação do contribuinte, do mesmo produto final, onde houve a
substituição da matéria prima:

Em que o impugnante indica concomitância, enquanto seriam excludentes:

Há, ainda, outros 15 produtos com indicação de inconsistências no tocante à quantidade,
desta vez baseadas nas informações de estoque para aferição das unidades efetivamente
consumidas - portanto, computadas como custo, enquanto a fiscalização utilizou
proporção das unidades vendidas com base na participação do insumo.
Portanto, VOTO por CONVERTER EM DILIGÊNCIA o presente julgado, a fim de que
a autoridade fiscal de origem verifique as inconsistências apontadas em impugnação,
baseadas no parecer juntado às folhas 6628 a 6637, e elabore parecer circunstanciado re-
ratificando os cálculos originalmente considerados, integrantes dos autos de infração,
especialmente quanto ao critério de quantificação dos custos para ajuste de preço de
transferência (Demonstrativo da Quantidade a ser Ajustada pelo Método PRL60 e
PRL20 + PRL60 Concomitantes).
Após, deverá o impugnante ser cientificado do parecer, facultando-lhe prazo de 30 dias
para manifestação quanto a este, com posterior retorno do processo para prosseguimento
do julgamento.
3.1 TERMO DE ENCERRAMENTO E RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL
A autoridade fiscal solicitou ao impugnante que reapresentasse a planilha de insumos,
retificada ou ratificada, munida de justificativas.
Narra sucessivos requerimentos de prazo para atendimento, e então a apresentação da
planilha “Planilha_05_Insumo_Produto_SonyBR10_2012” retificada:
apenas uma consolidação e ajuste da apresentação dos insumos da planilha, com base
nas quantidades anuais dos produtos acabados produzidos, de modo a viabilizar a
adequada análise das informações prestadas
Partindo da nova planilha, a fiscalização reviu os ajustes, inicialmente de R$
84.202.093,95, para R$ 28.832.931,76 para os 16 itens suscitados.
Destaca, ainda, haver detectado falha nos cálculos realizados pelo aplicativo utilizado,
em que procedeu à revisão dos demais itens autuados, com o seguinte resultado:
Fl. 7130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1202-001.274 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.726604/2017-61

Cientificado o impugnante em 16/12/2019, juntou petição em 09/01/2020.
3.2 MANIFESTAÇÃO DO IMPUGNANTE
Vem aos autos, então, para concordar com as conclusões da fiscalização em seu
relatório (recálculos), todavia reiterou seus argumentos de defesa e o requerimento de
cancelamento integral das exigências.
Na ocasião do julgamento do Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente, a
15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, proferiu
o acórdão de no 14-106.981 – 15a Turma da DRJ/RPO julgando procedente em parte por
entender, em síntese, que a diligência realizada evidenciou a necessidade de alteração no
montante do crédito tributário exigido, cujos cálculos foram juntados aos autos e foram sujeitos à
concordância do impugnante, que se manifestou favoravelmente às conclusões da autoridade
atuante quanto ao resultado.
Quanto às demais razões apresentadas pela Recorrente, a Turma Julgadora a quo
entendeu por bem rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, julgar improcedente as
demais razões de impugnação.
Contra o acórdão de impugnação foi interposto recurso de ofício, considerando
que o valor do crédito exonerado ultrapassava o valor de alçada.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, repetindo as mesmas alegações trazidas em
sede de impugnação, das quais detacam-se:
i.
a Recorrente insiste que a autuação padece de vício de nulidade e
considera que os resultados da diligência produizida em primeira instância
assim evidenciam;
ii.
auto de infração carece de devida fundamentação, visto não indicar as
incorreções dos cálculos da Recorrente, fazendo apenas às planilhas que
demonstram a base do ajuste de preços de transferência apurado pela
fiscalização para a exigência do crédito tributário;
iii.
ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 243/2002, por alegada afronta
ao art. 18, da Lei no 9.430/1996;
iv.
as disposições da IN SRF no 243/2002 ofendem o princípio da isonomia;
v.
não incidência de juros de mora sobre multa de ofício; e
vi.
ausência de fundamentação para desqualificação do método PRL20.
Posteriormente, a Recorrente juntou aos autos parecer emitido por Hugo de Brito
Machado e Hugo de Brito Machado Segundo, concluindo pela ilegalidade da IN no 234/2002.
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Fl. 7131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1202-001.274 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.726604/2017-61

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Tratam-se de recurso voluntário e recurso de ofício.

Recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Como visto acima, as razões recursais resumem-se em: (i) preliminares de
nulidade; (ii) irresignação da Recorrente com a aplicação da Instrução Normativa SRF no
243/2002; e (iii) alegação de não incidência de juros de mora sobre multa de ofício.
Relativamente às preliminares de nulidade, a Recorrente insiste que a autuação
está eivada de erros materiais, o que – no entender da Recorrente – pode ser confirmado pela
retificação realizada pela diligência fiscal determinada em conversão de julgamento em
diligência pela DRJ.
Entendo que erros de cálculo, como os apresentados no caso em tela, não tem o
condão de macular toda a autuação. Mesmo que se reconheça a presença dos erros apontados
pela Recorrente em sede de impugnação, tais erros foram sanados pela Turma Julgadora de
origem. Importante destacar que a Recorrente foi devidamente intimada a se manifestar sobre o
resultado da diligência, oportunidade na qual informou que concordava com as conclusões da
Autoridade Fiscal.
Dessa forma, não havendo a comprovação de que a totalidade do cálculo partiu de
premissas equivocadas, a solução mais adequada foi aquela adotada pela Turma Julgadora a quo,
que entendeu por bem julgar parcialmente procedente a impugnação, exonerando a parcela do
crédito tributário erroneamente constituído.
No que diz respeito às suscitadas nulidades por falta de fundamentação legal e
cerceamento do direito de defesa, melhor sorte não assiste à Recorrente.
A própria Recorrente alega em seu recurso que:
Apesar de o auto de infração não ter sido fundamentado e as planilhas da fiscalização
não terem sido disponibilizadas em formato adequado para análise, a Recorrente
entende que as diferenças levantadas pelo d. agente fiscal decorrem, principalmente, do
fato de o d. agente fiscal ter observado os ditames da IN 243/2002, enquanto ela baseou
seus cálculos nas regras previstas na Lei n.o 9.430/1996.
A conclusão da Recorrente está de acordo com o Termo de Verificação Fiscal:
10. Ressalta-se que a fiscalização adotou o mesmo método Preço de Revenda Menos
Lucros - PRL 20% e método Preço de Revenda Menos Lucros - PRL 60% adotados
pelo contribuinte na apuração dos preços de transferência no ano calendário de 2012. A
diferença de valores quanto aos ajustes de preço de transferência detectada pela
fiscalização encontra-se na forma dos cálculos efetuados pela fiscalização (conforme
artigo 12 da IN 243/2002) e na forma dos cálculos efetuados pelo contribuinte.
Fl. 7132
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1202-001.274 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.726604/2017-61

Dessa forma, não há que se falar em falta de fundamentação ou cerceamento de
seu direito de defesa. A Recorrente, ciente da forma utilizada para calcular os débitos não buscou
demonstrar que os cálculos adotados pela Autoridade Fiscal estavam equivocados, limitando-se a
argumentar pela ilegalidade e inconstitucionalidade da IN 243/2002, argumento que será
analisado mais adiante neste voto.
Da mesma forma, os argumentos trazidos quanto a sua não compreensão dos
cálculos quanto ao PRL20 são demasiadamente genéricas. Não se nota um esforço da Recorrente
em demonstrar que os seus cálculos estavam corretos. As planilhas que apoiaram o cálculo
realizado pela Autoridade Fiscal estão juntadas aos autos do presente processo, sendo que a
Recorrente teve a oportunidade de comparar esses cálculos com os seus e apontar, assim como
procedeu ao demonstrar a sua discordância com relação à quantidade de insumos sujeitos a
ajuste.
Neste sentido, como bem destacou a Turma Julgadora a quo:
Em abordando especificamente questionamento quanto à falta de compreensão dos
cálculos quanto ao PRL20, tem-se que foram municiados ao contribuinte os ajustes
realizados acompanhados de toda a memória de cálculo para cada produto envolvido,
em que se destacam as planilhas Demonstrativo Preço Praticado PRL20,
Demonstrativo do Preço Parâmetro PRL20, Demonstrativo da Quantidade de
Ajustes do PRL20, DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE PREÇOS DE
TRANSFERÊNCIA PRL20 e DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE PREÇOS
DE TRANSFERÊNCIA, onde é possível verificar os valores e atributos utilizados,
assim como compará-los individualmente aos próprios cálculos.
Não se verifica, portanto, cerceamento ao direito de defesa.

Com relação ao mérito, duas são as razões pelas quais a Recorrente entende
serem inaplicáveis as disposições da IN 243: (i) ilegalidade por ofensa à Lei no 9.430/1996; e (ii)
ofensa à isonomia.
Como é cediço, este Conselho não tem competência para declarar a
inconstitucionalidade das normas tributárias, razão pela qual, não há como afastar a IN
243/2002, com base no argumento de que o referido instrumento normativo instituiu um
tratamento anti-isonômico entre contribuintes.

Esse é o conteúdo do enunciado da Súmula CARF no 2, in verbis:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Além da referida Súmula, o pleito da Recorrente encontra obstáculo no art. 97, do
RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/1972. Dessa forma, entendo que as alegações de
inconstitucionalidade não devem ser conhecidas.
Resta, no entanto, avaliar se a referida Instrução Normativa encontra fundamento
legal ou se, ao contrário disso, ofende a Lei no 9.430/96 como alega a Recorrente.
Fl. 7133
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1202-001.274 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.726604/2017-61

Embora a tese trazida pela Recorrente reflita um debate atual e relevante, com
posicionamentos jurisprudenciais favoráveis e desfavoráveis aos contribuintes, inclusive no
âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça, no qual verifica-se uma divergência entre os
entendimentos manifestados pelas duas Turmas da 1a Seção - tendo a 1a Turma se posicionado
pela ilegalidade da referida Instrução Normativa1, enquanto a 2a Turma2, mais recentemente,
posicionou-se quanto a sua legalidade - o debate encontra-se pacificado, ao menos por enquanto,
no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ao que se depreende da
Súmula CARF no 115.
Súmula CARF no 115
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem
de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243,
de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Dessa forma, tratando-se de matéria já pacificada no âmbito deste Conselho, deve
ser aplicado o entendimento segundo o qual a margem de lucro não é calculada sobre a diferença
entre o preço líquido de venda do produto final e o valor agregado no País, mas sobre a
participação do insumo importado no preço de venda do produto final.
Por fim, quanto à alegação de não incidência de juros de mora sobre multa de
ofício, melhor sorte não assiste à Recorrente. Seu pleito também encontra obstáculo na Súmula
CARF no 108.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Portanto, mais não é preciso dizer para negar provimento ao recurso voluntário.

Recurso de Ofício
Relativamente ao recurso de ofício, verifico que a parcela do crédito exonerado
ultrapassa o valor de alçada previsto na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Assim, por
preencher os requisitos de admissibilidade, o recurso de ofício deve ser conhecido.
Conforme relatado linhas acima, a exoneração parcial do crédito tributário se deu
em razão da demonstração pela ora Recorrente, através de Parecer juntado às fls. 6628 a 6637, de
incorreções nas quantidades consideradas pela Fiscalização.
Dessa forma, entendendo pela verossimilhança das alegações da Recorrente, a
Turma Julgadora a quo entendeu por bem converter o julgamento em diligência para que a

1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1a Turma. AREsp 511.736. Rel. Min. Benedito Gonçalves. 1a turma. Data
de Julgamento 04/10/2022
2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2a Turma. REsp 1.787.614. Rel. Min. Francisco Falcão. Data de
Julgamento 02/10/2023.
Fl. 7134
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1202-001.274 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.726604/2017-61

Unidade de Origem verificasse as inconsistências apontadas e emitisse parecer conclusivo,
retificando os cálculos originalmente considerados, integrantes dos autos de infração, especialmente
quanto ao critério de quantificação dos custos para ajuste de preço de transferência (Demonstrativo
da Quantidade a ser Ajustada pelo Método PRL60 e PRL20 + PRL60 Concomitantes).
Conforme relatado acima, consta do Termo de Encerramento e Relatório de
Diligência Fiscal (6700 – 6707) que:

Fl. 7135
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1202-001.274 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.726604/2017-61

Dessa forma, a diligência fiscal demonstrou a necessidade da redução do crédito
exigido e, por essa razão, a Turma Julgadora a quo, acolhendo o relatório de diligência fiscal,
julgou a impugnação parcialmente procedente, nos seguintes termos.

5.2 CÁLCULOS DOS AJUSTES DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
Pela diligência realizada, evidenciou-se a necessidade de alteração no montante do
crédito tributário exigido, cujos cálculos foram juntados aos autos e foram sujeitos à
concordância do impugnante, que se manifestou favoravelmente às conclusões da
autoridade autuante quanto ao resultado.
Por conseguinte, é de se reconhecer a alteração conforme totais abaixo:
Fl. 7136
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1202-001.274 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.726604/2017-61

Entendo que o acórdão de impugnação andou bem ao acolher o resultado da
diligência fiscal, de modo que o recurso de ofício não merece provimento.

Diante do exposto, voto por:
(i)
conhecer do recurso voluntário, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidade, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e,
no mérito negar-lhe provimento; e
(i)
conhecer do recurso de ofício e negar-lhe provimento.

Conclusão
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 7137
DF CARF MF
Original